Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731626-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BERGO DE MORAES AGRAVADO: EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ BERGO DE MORAES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução 0726109-74.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o automóvel Honda Civic Sport CVT, placa REH0H90, em nome da companheira do agravado. Em suas razões recursais, sustenta que após esgotadas as tentativas de penhora em desfavor do agravado, descobriu que ele conviveria em regime de união estável com a Sra. Juliana Nogueira de Oliveira, declarada como dependente em seu Imposto de Renda Pessoa Física. Alega que o agravado utiliza da companheira para ocultar seu patrimônio, uma vez que quando o veículo em nome de sua companheira foi apreendido, o próprio agravado realizou acordo de pagamento do débito, ao passo que não possui nenhum bem em seu nome. Aduz, ainda, que se a companheira é declarada dependente, não teria capacidade econômica para adquirir um veículo que tem preço aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar requer seja determinado o bloqueio de transferência do veículo, via RENAJUD, impedindo a alienação, determinando, ainda, a penhora dos direitos emergentes do contrato de alienação fiduciária do veículo Honda Civic Sport CVT ano/modelo 2020/2020 de placas REH0H90, junto ao Banco Honda, em nome de sua companheira. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 39536814 e 39536814. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, de ID 132182426, que foi complementada pela decisão proferida após oposição de embargos de declaração, no ID 134475549, dos autos de origem: 1. Do executado EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO 1.1 Nada a prover quanto ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo em questão, pois foi indeferido pela decisão de ID 119862478. Ademais, o pedido não pode servir como sucedâneo de recurso. 1.2 Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO Endereço: SQB 03, Bloco L, Apto 402, Guará, BRASÍLIA - DF. Valor da causa: R$ 13.209,37 1.3 Ademais, indefiro o pedido de consulta ao InfoJud pelos mesmos argumentos expendidos na decisão de ID 121293551, sobretudo diante da ausência de pesquisa do nome do executado junto a todos os Cartórios de Registro de Imóveis. 2. Da executada NELIANE MACEDO SOUSA Cite-se por edital, conforme requerido no ID 130180616 e prossiga-se nos termos da decisão de ID 46832625, item 1.8. Trata-se de embargos de declaração de ID 133160779 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 132182426. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela vislumbro os defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser acolhidos. 1. Vê-se dos autos que a parte exequente anexou a pesquisa do nome do executado EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, motivo pelo qual defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da referida parte. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo Feito, intime-se o credor para indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, prossiga-se com a expedição de mandado deferida no ID 132182426. 2. Quanto ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo Honda Civic Sport CVT, Placa REH0H90, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte executada EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO detém os referidos direitos sobre o bem, motivo pelo qual o pedido de penhora deve ser indeferido. 3. Quanto à executada NELIANE MACEDO SOUSA, cite-se por edital, conforme requerido no ID 130180616 e prossiga-se nos termos da decisão de ID 46832625, item 1.8. Publique-se. Intimem-se. Sabe-se que na união estável, à exceção da obrigatoriedade da separação total de bens, o regime instituído é a comunhão parcial de bens. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que constrição de bens da companheira do agravado quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição atingiria bens comuns do casal. No caso em análise o agravante busca o recebimento da quantia de R$ 13.209,37 (treze mil duzentos e nove reais e trinta e sete centavos) mas que, por não encontrar bem passíveis de penhora, pretende atingir o patrimônio da companheira. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 6. Não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença. 7. Nessa situação, não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por uma dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312189, 07443523520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa de bens (via Bacenjud, Renajud e Infojud) em nome da esposa do executado, tendo em vista serem casados em regime de comunhão parcial, a fim de satisfazer o débito exequendo. 2. Na hipótese vertente, a pesquisa e eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal. Assim, "não demonstrado que a dívida pleiteada fora contraída em benefício do núcleo familiar, tampouco tendo participado o cônjuge do executado da relação processual, não se mostra possível atingir-se seu patrimônio para fins de quitação do débito almejado mediante consulta e respectiva penhora de bens de sua propriedade junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF." (Acórdão n. 1230722, 07210570320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298808, 07239477520208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal pretendidos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022 14:45:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador